Tribunal: TCU
Processo: 019.759/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Atos de Pensão civil instituída por Manuel Pontes Farias, em favor de Maria Ligia Martins Oliveira Pontes emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, instituída por Manuel Pontes Farias em favor de Maria Ligia Martins Oliveira Pontes, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, II, 260 e 262, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com redação dada pela Resolução 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil em favor de Maria Ligia Martins Oliveira Pontes (e-Pessoal 18469/2022); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de quinze dias contados da ciência: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que a presente concessão poderá prosperar, em caso de opção por: 9.3.2.1. uma das duas vantagens cuja acumulação foi impugnada ("quintos/décimos" ou "opção de função"), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da pensionista; 9.3.2.2. um entre os dois benefícios previdenciários adicionais atualmente percebidos: pensão do RGPS ou aposentadoria paga pela Previfor; 9.3.3. realizada a opção descrita no subitem 9.3.2.2, reduza o benefício de menor valor nos termos do § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, caso o respectivo pagamento seja de sua responsabilidade (pensão estatutária ou pensão do RGPS) ou oficie à entidade pagadora para a referida providência (em caso de escolha da aposentadoria paga pela Previfor); 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência determinada no subitem 9.3.2, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.5. emita novo ato, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.